Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO. MEDIDA COERCITIVA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação de multa cominatória com a finalidade de incentivar o cumprimento de ordem judicial emitida por meio de tutela de urgência antecipada.

2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que a parte descumpra a obrigação imposta por meio de decisão judicial, nos termos da regra do art. 537 do CPC. 2.1. A razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário seu caráter coercitivo ficaria esvaziado.

3. No caso concreto o Juízo singular revogou a multa cominatória previamente fixada, ao fundamento de sua ineficácia. 3.1. O plano de saúde recorrido é amplamente conhecido em todo o país, tem elevado porte econômico, teve conhecimento antecipado a respeito do ônus financeiro que seria imposto em seu desfavor, mas, ainda assim, optou por não cumprir a decisão judicial. 3.2. O contexto descrito justifica a manutenção da medida coercitiva pretendida, pois a revogação da multa cominatória, em verdade, apenas reforçaria a ausência do ânimo da parte demandada no cumprimento da aludida decisão.

4. Recurso conhecido e provido.